Tribunal: TJDFT
Processo: 0711243-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EVALDO PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em desfavor do ora agravante, para a satisfação de um crédito no valor de R$ 10.590,60 (dez mil quinhentos e noventa reais e sessenta centavos). Pela decisão ora agravada, o d. magistrado de primeiro grau determinou a penhora, pelo sistema BACENJUD, do valor total correspondente ao crédito exequendo (R$ 10.590,60 (dez mil quinhentos e noventa reais e sessenta centavos)), na conta bancária do executado, ora agravante. Na ocasião, manteve a restrição (transferência) de um veículo (caminhão “M. Benz/L 1513, ano 1977, placa GLB 4338”), pelo sistema RENAJUD. O executado interpôs o presente recurso, pugnando pelo levantamento da restrição do referido veículo. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Da análise dos autos de origem, constata-se que a restrição do veículo foi determinada, caso não fossem encontrados outros bens passíveis de penhora, a fim de garantir a satisfação do crédito exequendo. O valor integral da execução foi objeto de penhora, pelo sistema BACENJUD, não tendo o executado se insurgido quanto à aludida constrição judicial, limitando-se apenas a pugnar pela liberação da restrição do mencionado veículo automotor. Ao final da decisão ora agravada, o MM. Juiz “a quo” determinou a intimação do “executado na forma do artigo 841, § 1o, do CPC, na pessoa de seu advogado”. Pois bem, referida intimação tem por escopo cientificar o executado da efetivação da penhora. Portanto, para que a restrição do veículo no sistema RENAJUD seja levantada, basta que o executado, ora agravante, reitere nos autos de origem, sua aquiescência à penhora da quantia equivalente ao crédito exequendo em sua conta bancária, como já o fez nos Embargos de Declaração opostos, de modo a que a fase de cumprimento de sentença seja extinta pelo pagamento e, por conseguinte, seja desconstituída a mencionada restrição. Desse modo, recebo o presente recurso no efeito meramente devolutivo. Os presentes autos deverão permanecer na Secretaria da 8a Turma Cível, até que o agravante informe acerca da apreciação por parte do julgador de primeiro grau de sua petição relativa à sua aquiescência à extinção do cumprimento de sentença, em face do pagamento por meio dos valores penhorados, conforme já manifestado nos Embargos de Declaração (Id. 87045812). Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator